Tribunal: TJSP
Processo: 2167848-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que concedeu efeito suspensivo em relação à exigência da multa e à expedição de ofício ao Ministério Público – Alegação de necessidade de ampliação do efeito suspensivo, vez que nula a decisão de primeira instância por emanada de juízo incompetente, bem como por ter estendido os efeitos da tutela urgência para além de seus limites – Julgamento do agravo de

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Decisão que concedeu efeito suspensivo em relação à exigência da multa e à expedição de ofício ao Ministério Público – Alegação de necessidade de ampliação do efeito suspensivo, vez que nula a decisão de primeira instância por emanada de juízo incompetente, bem como por ter estendido os efeitos da tutela urgência para além de seus limites – Julgamento do agravo de instrumento n. 2167848-80.2020.8.26.0000, no qual proferida a decisão monocrática combatida, tornou prejudicado o exame do presente recurso - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2167848-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é agravante
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, são agravados CARLOS
ALBERTO LISSONI, ZOLMO DE OLIVEIRA e ORESTES LUIS TAMBOLIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2167848-80.2020.8.26.0000/50000 - Leme
2
VOTO No 2020/ 34021
Agravo Interno Cível No 2167848-80.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Leme
Juiz(a) de 1a Instância: Márcio Mendes Picolo
Agravante: Partido da Social Democracia Brasileira
Agravados: Carlos Alberto Lissoni, Zolmo de Oliveira, Orestes Luis Tambolim,
Carlos Alberto Lissoni, Carlos Alberto Lissoni e Carlos Alberto Lissoni
AGRAVO INTERNO
Decisão que concedeu efeito
suspensivo em relação à exigência da multa e à expedição
de ofício ao Ministério Público Alegação de necessidade
de ampliação do efeito suspensivo, vez que nula a decisão
de primeira instância por emanada de juízo incompetente,
bem como por ter estendido os efeitos da tutela urgência
para além de seus limites Julgamento do agravo de
instrumento n. 2167848-80.2020.8.26.0000, no qual
proferida a decisão monocrática combatida, tornou
prejudicado o exame do presente recurso - RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão que concedeu efeito suspensivo em relação à exigência da
multa e à expedição de ofício ao Ministério Público (fls. 18/20).
Sustenta o agravante, em síntese, que deve ser
concedido efeito suspensivo à decisão da origem combatida até o
julgamento final do recurso. Acrescenta que restou demonstrado que a
aludida decisão é nula por ter sido emanada de juízo incompetente, bem
como por estender os efeitos da tutela de urgência para além de seus
limites. Menciona que a decisão é também ilegal, vez que não é dado ao
Poder Judiciário impor-se sobre a autonomia partidária. Afirma que
houve violação aos artigos 64, §4o, 141 e 492 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2167848-80.2020.8.26.0000/50000 - Leme
3
Civil. Requer, então, a concessão do efeito suspensivo.
O agravado apresentou resposta (fls. 36/45).
Este recurso chegou ao Tribunal em 26.7.2020,
sendo a mim distribuído, por prevenção, na mesma data (fls. 32).
Estudo e voto elaborados em 15.9.2020.
É o relatório.
Tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de
instrumento n. 2167848-80.2020.8.26.0000, no qual proferida a decisão
monocrática aqui combatida, entendo prejudicado este recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o agravo interno.
MIGUEL BRANDI
Relator